Tribunal: TJDFT
Processo: 0707089-80.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0707089-80.2018.8.07.0018 EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: ANA PAULA RODRIGUES STARLING TAVARES DE ALMEIDA, LEONARDO BRITO DE ALMEIDA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 26/04/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR